Tribunal: TJDFT
Processo: 0708007-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL. JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. TEMA 929/STJ. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO. ERRO DE FATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPOSTA VIOLAÇÃO. TEMA 673/STJ. TEMA 407/STJ. SÚMULA 517/STJ. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Somente acórdão de Turma Recursal contrário a precedente qualificado do STJ (jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas) autoriza o ajuizamento da reclamação.
2. Não se conhece de reclamação relativa a suposta violação de acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais a recurso especial afetado ao rito dos recursos repetitivos, mas ainda não julgado pelo STJ.
3. O erro de fato não está previsto nos artigos 18 e 164 do RITJDFT como fundamento legal autorizador do ajuizamento da Reclamação.
4. Não há que se falar em violação do acórdão reclamado ao tema 673/STJ (“Na hipótese do art. 475-L, § 2o, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial"), se, além da alegação de valor excessivo, a executada também arguiu na impugnação violação aos limites da coisa julgada, não tendo sido, o excesso de execução, o único fundamento da impugnação.
5. No caso concreto, além de a impugnação ao cumprimento de sentença não ter versado exclusivamente sobre excesso de execução, a Terceira Turma Recursal entendeu que a remessa dos autos à Contadoria Judicial não representou automático acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, tratando-se, na realidade, de prerrogativa do juízo, nos termos do artigo 524, parágrafo 2o, do CPC ("Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado”).
6. Dispõe o tema 407/STJ e a súmula 517/STJ que “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.”
7. Se a Terceira Turma Recursal considerou que a executada efetuou depósitos em valor superior ao débito, iniciando os pagamentos, inclusive, antes do trânsito em julgado do acórdão proferido na fase de conhecimento, conclui-se que não é compatível com os encargos do artigo 523, parágrafo 1o, do CPC, reconhecer, simultaneamente, mora no cumprimento da sentença e pagamento a maior.
8. Reclamação parcialmente conhecida e julgada improcedente.